Tribunal: TJDFT
Processo: 0000806-86.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. TEMA REPETITIVO STJ No 568. MEDIDA EFETIVA. BLOQUEIO DE VALORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no mesmo diploma, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. A pretensão de cobrança relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC/02.
4. No caso concreto, após decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução e iniciado o transcurso do prazo prescricional, nos termos da redação original do art. 921, III, do CPC/15, houve pedido de pesquisa de ativos financeiros, o qual se mostrou frutífero, resultando em bloqueio de valores, de modo a interromper o prazo da prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, § 4o-A, do CPC/15 e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 568/STJ, "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".
5. Interrompido o prazo prescricional em maio de 2022, o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente somente se consumará em maio de 2025, de forma que não há falar em ocorrência da prescrição.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.